Tribunal: TCU
Processo: 031.119/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5169/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Maria Alice Nascimento Souza (CPF XXX.179.729-XX) e do Sr. Marcelo Aparecido Moreno (CPF XXX.208.089-XX), dando-lhe quitação , com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; julgar regulares as contas dos responsáveis Adriano Marcos Furtado (CPF XXX.204.609-XX), Adriane Cristina Baumann Toschi (CPF XXX.119.652-XX), Alex Fernando Alves (CPF XXX.792.219-XX), Antônio Paim de Abreu Júnior (CPF XXX.402.039-XX), Antônio Vital de Moraes Júnior (XXX.386.604-XX), Daniel Antônio Torno de Araújo Costa (CPF XXX.192.667-XX), Eduardo Augusto Muniz de Souza (CPF XXX.350.491-XX), Giovanni Bosco Farias Di Mambro (CPF XXX.029.491-XX), Hallison André de Araújo Melo (CPF 977.617.614- 34), José Roberto Ângelo Barros Soares (CPF XXX.157.704-XX) e Stênio Pires Benevides (CPF XXX.251.343-XX), dando-lhes quitação plena , nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; dar ciência à Polícia Rodoviária Federal sobre as seguintes impropriedades identificadas na apreciação das contas da entidade no exercício de 2014, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: c.1) ausência de dados de responsáveis no relatório de gestão de 2014, o que afronta o disposto no subitem 1.3 do Anexo II à DN-TCU 134/2013; c.2) inconsistências de dados entre relatórios de gestão de diferentes exercícios; c.3) intempestividade do registro dos atos de pessoal no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), identificada no relatório de auditoria de gestão de 2014, o que afronta o disposto no art. 7o da Instrução Normativa TCU 55/2007; c.4) ausência de informação dos sistemas computacionais utilizados e suas funções, bem como da necessidade de desenvolvimento de novos sistemas, identificada no relatório de gestão de 2014, o que afronta o disposto no item 9.1 da Portaria TCU 90/2014; c.5) não demonstração do pleno cumprimento das obrigações fixadas pela Lei 8.730/1993, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções, identificada no relatório de gestão de 2014, o que afronta o disposto na Portaria TCU 90/2014 em seus subitens 1.3, 9.1 e 11.3; e c.6) ausência de informações sobre o cumprimento de deliberações do Tribunal de Contas da União, identificada em relação aos Acórdãos TCU 544/2014, 545/2014, 865/2014, 869/2014, 1.055/2014, 7.157/2014 e 7.365/2014, todos da 2a Câmara, limitando-se o órgão a informar os trâmites processuais internos, o que afronta o disposto no item 11.1 da Portaria TCU 90/2014; considerar em cumprimento o subitem 1.7.1 do Acórdão 6513/2014-TCU-Segunda Câmara ; considerar não cumprido o subitem 9.2.1 do Acórdão 1394/2013-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 993/2014-TCU-Plenário ; considerar prejudicado o cumprimento do subitem 1.9.3 do Acórdão 562/2014-TCU-Segunda Câmara e dispensado o subitem 1.9.4; considerar implementadas as recomendações dos itens 1.7 do Acórdão 6551/2014-TCU-Segunda Câmara e 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 562/2014-TCU-Segunda Câmara ; fazer a recomendação e a determinação especificadas nos itens 1.7 e 1.8; dar ciência à Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União (Sefip/TCU) que a Controladoria-Geral da União identificou, no processo de contas de 2014 da Polícia Rodoviária Federal, 92 atos de admissão, 189 atos de aposentadoria e 51 atos de pensão não cadastrados pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), em afronta ao disposto no art. 7o da Instrução Normativa TCU 55/2007; e encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Polícia Rodoviária Federal. 1. Processo TC- Processo 031.119/2015-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Adriane Cristina Baumann Toschi (XXX.119.652-XX); Adriano Marcos Furtado (XXX.204.609-XX); Alex Fernando Alves (XXX.792.219-XX); Antonio Paim de Abreu Junior (XXX.402.039-XX); Antônio Vital de Moraes Junior (XXX.386.604-XX); Daniel Antonio Torno de Araujo Costa (XXX.192.667-XX); Eduardo Augusto Muniz de Souza (XXX.350.491-XX); Giovanni Bosco Farias Di Mambro (XXX.029.491-XX); Hallison Andre de Araujo Melo (XXX.617.614-XX); Jose Roberto Ângelo Barros Soares (XXX.157.704-XX); Marcelo Aparecido Moreno (XXX.208.089-XX); Maria Alice Nascimento Souza (XXX.179.729-XX); Stenio Pires Benevides (XXX.251.343-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Polícia Rodoviária Federal (PRF), com fundamento no art. 251 do RITCU, que apresente, no prazo de até noventas dias, os documentos comprobatórios do cumprimento do subitem 9.2.1 do Acórdão 1394/2013-TCU-Plenário , que determina, diante do insucesso de medidas administrativas, o ajuizamento de ação judicial de cobrança dos valores devidos pela então denominada empresa Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo, CNPJ 52.045.457/0001-16. 1.8. Recomendar à Polícia Rodoviária Federal (PRF), com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU, que trabalhe com metas regionalizadas, apresentando-as no relatório de gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública de forma a permitir a avaliação do desempenho individual das subunidades regionais.